Tribunal: TJSP
Processo: 0145992-46.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0145992-46.2010.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SANDRA REGINA SENTANIN (HERDEIRO), SÉRGIO ROBERTO THADEU
CYRILLO (HERDEIRO), LAERTE CYRILLO (ESPÓLIO) (JUSTIÇA GRATUITA) e
SÔNIA MARIA CYRILLO LOPES (HERDEIRO), é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0145992-46.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41393
2
VOTO No: 41393
EDEC. No: 0145992-46.2010.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (6a V. Cível do Foro Reg. da Lapa)
EMBGTES.: Espólio de Laerte Cyrillo e outros (A-Apdos.)
EMBGDO.: Banco Bradesco S.A. (R-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das figuras
previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC Questões
pertinentes já dirimidas fundamentadamente
Caráter
manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da
postulação integrativa Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Laerte Cyrillo e outros à r. decisão monocrática de fls. 203,
que, dentre outras providências, acolhendo a habilitação dos sucessores
do autor-falecido, Laerte Cyrillo, ordenou a alteração do polo ativo para
figurar Sandra Regina Sentanin, Sônia Maria Cyrillo Lopes e Sérgio
Roberto Thadeu Cyrillo, relegando para a fase de cumprimento de
sentença o exame dos efeitos da cessão de direitos hereditários
encartada aos autos a fls. 191/193.
Alegam os embargantes, em resumo, que o r.
despacho contém contradição, pois, conforme informado na petição de
habilitação, a herdeira do autor-falecido, Sonia Maria Cyrillo Lopes,
transferiu aos seus irmãos todos os direitos decorrentes da presente
demanda, havendo, pois, equívoco na inclusão da referida herdeira no
polo ativo da ação, razão pela qual seu nome deve ser excluído, seguindo-
se apenas a demanda em nome de Sandra e Sérgio (fls. 209/210).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que, sanado
o vício alegado, seja excluído o nome de Sônia Maria Cyrillo Lopes do
polo ativo da demanda.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0145992-46.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41393
3
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v.
pronunciamento afrontado, em ostensiva e desabrida infringência ao
que já foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. decisum embargado traz em seu bojo abordagem
e embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC, anotando-se que a cessão de direitos hereditários de fls.
291/293 é negócio jurídico sujeito a condição suspensiva, ou seja,
somente surtirá efeito porventura haja reconhecimento do direito de
crédito dos sucessores do autor-falecido, daí a menção no v. decisum
impugnado que os efeitos da cessão somente seriam examinados na fase
de cumprimento de sentença. Rectius, enquanto não houver título
executivo judicial formado na fase de conhecimento, os herdeiros do
autor-falecido, inclusive Sônia Maria Cyrillo Lopes, apenas têm
expectativa de direito, ou seja, não há direito líquido, certo e exigível que
possa ser cedido sem que antes a condição suspensiva seja
implementada.
Imperioso, assim, que se mantenha Sônia Maria
Cyrillo Lopes no polo ativo da demanda ao menos até que se constitua o
título executivo judicial em favor dos três herdeiros e,
consequentemente, na fase posterior, de execução do julgado, verifiquem-
se os efeitos da cessão de crédito supracitada.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pelos
embargantes, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0145992-46.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41393
4
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0145992-46.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41393
5
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação, em fase de habilitação dos sucessores do
apelado falecido.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica